Tribunal: TJDFT
Processo: 0725238-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0725238-71.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA PACIENTE: ALISSON ALEXANDRE DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA em favor de ALISSON ALEXANDRE DE SOUSA em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF (id 60536807, p. 2/3) que decretou a revelia do paciente nos autos do Processo n. 0710586-46.2024.8.07.0001 e declarou encerrada a instrução. Informa a impetrante que o paciente foi intimado para participar da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 10 de junho de 2024, mas, que, em virtude de problemas de saúde, não pôde comparecer ao referido ato. Aduz que a Defesa apresentou justificativa de ausência no dia 12 de junho de 2024, acompanhada de atestado médico, contudo, o d. Juízo decretou a revelia do réu, ora paciente, ao argumento de preclusão temporal e de insuficiência do atestado médico para justificar a ausência. Sustenta a impetrante que a decisão de desconsiderar a justificativa apresentada pela Defesa com base na preclusão temporal fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal e que, ainda que apresentada fora do prazo inicial de 24 horas, a justificativa foi submetida ao Juízo no prazo mais exíguo possível, em função da emissão tardia do atestado médico. Afirma, ainda, que a decisão que desconsiderou o atestado médico fornecido pelo paciente viola o princípio da presunção de inocência e o direito à ampla defesa. Diz que o atestado médico, ainda que emitido dois dias após a audiência, comprova que o paciente estava incapacitado de comparecer ao ato processual por motivo de saúde. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão que decretou a revelia do paciente, permitindo seu interrogatório em Juízo, para exercer sua autodefesa. No mérito, postulou seja confirmada a liminar para assegurar ao paciente o direito de ser interrogado e de participar ativamente de seu julgamento É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. A toda evidência, não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a concessão da ordem, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que decretou a revelia do paciente nos autos do Processo n. 0710586-46.2024.8.07.0001. Confiram-se os fundamentos (id 60536807, p. 2/3): Da análise dos autos, concluo que houve o não comparecimento injustificado do réu ALISSON ALEXANDRE DE SOUSA à audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 10 de junho de 2024 (ID n. 199557055). Com efeito, a justificativa apresentada no ID n. 199881527 não merece acolhida, diante da preclusão, considerando que apresentada após o prazo facultado pelo Juízo. Ademais, ainda que a peça fosse considerada, ela não tem o condão de justificar a ausência do réu à audiência. Isso porque o único documento apresentado é um atestado médico datado de 12/06/2024 (ID n. 199881528), ou seja, expedido dois dias depois da audiência. O documento também não descreve o quadro de saúde pretérito do denunciado. Logo, não há qualquer comprovação no sentido de que o acusado ALISSON estivesse impossibilitado de comparecer à audiência no dia 10/06/2024. Assim, considerando que o réu, intimado para o ato, deixou de comparecer sem motivo justificado, decreto a REVELIA do acusado ALISSON ALEXANDRE DE SOUSA, devendo o processo seguir sem a sua presença, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. Por conseguinte, declaro encerrada a instrução. Como se verifica, o decreto de revelia funda-se, conforme indicado na decisão, no atestado médico apresentado após o prazo estabelecido em audiência e que, sobretudo, em tese, não justificaria a ausência do réu na audiência de instrução e julgamento realizada em 10 de junho de 2024 (id 60536794, atestado datado de 12 de junho de 2024). O paciente foi devidamente intimado da audiência de instrução e julgamento em 22/05/2024 (id 197620527 dos autos de origem, Processo no 0710586-46.2024.8.07.0001). Assim, não se constata de plano nenhum constrangimento ilegal decorrente do decreto de revelia, que possa ser passível da concessão da ordem de habeas corpus. Com efeito, como bem preceitua o Artigo 367 do CPP: “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.” Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida concessão da ordem, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator